Tribunal: TJDFT
Processo: 0732960-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. OCORRÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.
2. Malgrado o adquirente não possa demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa, é certo que não pode o cedente ficar com o valor que lhe foi pago pela posse do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Apelação conhecida e provida em parte.